Tribunal: TJBA
Processo: 8001054-50.2024.8.05.0019
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001054-50.2024.8.05.0019 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: NIUCELIA DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): NIUCELIA DA SILVA LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por paciente idoso contra ato atribuído ao secretário de saúde estadual, visando à imediata transferência hospitalar para unidade com suporte intensivo, após acidente vascular cerebral, diante de risco comprovado em relatório médico. Liminar deferida. Estado da Bahia contestou, alegando ausência de prova pré-constituída, falta de interesse, perda do objeto e impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; (ii) se há ausência de prova pré-constituída; (iii) se ocorreu falta de interesse processual ou perda do objeto; (iv) se é direito líquido e certo do paciente a imediata transferência para UTI. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, pois comprovada a hipossuficiência, não afastada pela impugnação. 4. A documentação apresentada demonstra adequadamente a urgência médica, afastando a alegação de ausência de prova pré-constituída. 5. Não há falta de interesse de agir, pois a regulação não foi efetivada apesar da urgência atestada. Tampouco há perda do objeto, já que o pedido envolve não apenas a transferência, mas também o tratamento adequado. 6. O direito à saúde é fundamental, de aplicação imediata (CF/1988, art. 196), cabendo ao Judiciário assegurar sua concretização diante da omissão estatal. A obrigação é solidária entre os entes federativos. 7. Relatórios médicos comprovam a gravidade do quadro clínico, tornando imprescindível a transferência imediata para UTI. A reserva do possível não pode justificar a negativa de prestação de saúde indispensável à vida e dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar a imediata transferência do impetrante para unidade hospitalar com suporte intensivo, garantindo tratamento adequado pelo período necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 196; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 799136, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25.06.2014; TJ-BA, MS nº 8015138-64.2022.8.05.0039, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público, pub. 07.05.2024; TJ-BA, MS nº 8052728-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, pub. 01.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança, em que figura como impetrante JOÃO MARTINS DA SILVA e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator